Tribunal: CARF
Processo: 13963.002541/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.002541/2008-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.956 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ARAGUASSI DA
ROCHA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Redatora ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio do
Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 342590, de 22 de agosto de 2008, às fls. 11, em
virtude de a interessada possuir débito com a Fazenda Pública Federal, com a
exigibilidade não suspensa.
Cientificada em 17/09/2008, a interessada apresentou contestação à exclusão do
Simples Nacional em 15/10/2008, às fls. 03/07, acompanhada dos documentos, às fls.
08/83, de onde se destacam as seguintes alegações:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13963.002541/2008-00
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.956 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.002541/2008-00

- o defendente integrou no pólo ativo Ação Mandamental movida contra o INSS, 4a
Vara Federal de Florianópolis - SC, sob o n° 2.000.72.00.004279-7, tendo como
impetrante o Sindicato dos Estabelecimento de Ensino do Estado de Santa Catarina e
tendo como objeto a compensação do valor da multa estabelecida no crédito tributário do
defendente, com o parcelamento administrativo resultante do débito em alusão, em face
do que dispõe o artigo 138, do Código Tributário Nacional.
- no caso vertente, o defendente aderiu ao parcelamento do débito
espontaneamente, de modo que os valores da multa não poderiam ser incluídos no
cômputo de débito e, via de conseqüência, incluídos no parcelamento, por que indevido.
- portanto, trata-se de mais um indébito decorrente de erro praticado pelo INSS, a
inclusão do valor da multa no parcelamento do defendente, não havendo razão para
exclusão da defendente do Simples Nacional, uma vez que o fato gerador é ilegal, e neste
sentido, dispõe o artigo 165, do Código Tributário Nacional.
Constam nos autos consulta aos débitos geradores do ADE, às fls. 89, identificados
como débitos não-previdenciários em cobrança referentes ao Simples Federal, código
6106, período de 03/2006, e quatro débitos previdenciários no 556930029, no valor de R$
1.185,65 cada; Despacho do SEORT/DRF/Florianópolis para atendimento da Norma de
Execução COSIT/CODAC/COCAJ no 01/2010, às fls. 92, Comunicação de 03/10/2012 e
AR com ciência em 19/10/2012, às fls. 93/94.
Cientificada da relação de débitos após prazo de regularização e do despacho, às
fls. 92, a contribuinte apresentou nova manifestação em 19/11/2012, às fls. 96/107,
alegando que lhe foi imputado saldo devedor no valor de R$ 1.185,65, em valor
consolidado até o mês de agosto de 2008, decorrentes de contribuições previdenciárias
devidas à Receita Federal processo no 00556930029, no valor de R$ 1.185,65.
Aduz ainda que o crédito tributário avançado pela SRF, cujo débito fiscal
decorrente de contribuição previdenciária é imputado ao defendente, encontra-se
irremediavelmente fulminado pela prescrição. Conforme se verifica do Demonstrativo de
Dívida Ativa da PGFN, o defendente formalizou competente Termo de Confissão de
Dívida em 20/05/97, junto ao INSS, em face da existência de débito decorrente de
contribuições previdenciárias no período compreendido entre janeiro de 1995 a outubro
de 1996, restando deferido pelo INSS setenta parcelas, com vencimento inicial em
20/06/97 e final em 20/03/2003.
Prossegue dizendo que se verifica no demonstrativo de débito da PGFN, que o
parcelamento deferido fora cancelado e que o crédito somente fora inscrito em Dívida em
data de 25/11/2008, fundamentando-se no entendimento de que a jurisprudência e a
doutrina, de forma pacífica, reconhecem o efeito de caducidade decorrente da prescrição,
no âmbito tributário. Também entende não ter ocorrido hipótese de interrupção da
prescrição, nos termos do art. 174 do CTN.
Na consulta às informações do crédito tributário, às fls. 109, verifica-se que o
débito no 556930029, período de 01/95 a 10/96, teve origem em confissão de dívida e que
em razão de processo de parcelamento cancelado foi inscrito em Dívida Ativa, constando
a data de inscrição de 25/11/2008, ou seja, em data posterior à emissão do ADE, mas
anterior à nova ciência dos débitos que geraram a exclusão efetuada em 19/10/2012, nos
termos da Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ no 01/2010.
Desta forma, o julgamento foi convertido em diligência, por meio do Despacho no
147 de 31/10/2013, às fls. 127/129, para a DRF de origem informar sobre a situação da
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.956 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.002541/2008-00

cobrança dos débitos geradores do ADE, na data da ciência em 17/09/2008, além de se
manifestar sobre os motivos da rescisão do parcelamento e a alegada prescrição do
crédito tributário ou a existência de situação de interrupção do prazo prescricional, visto
que na data de emissão do referido ADE, o débito ainda não estava inscrito em Dívida
Ativa.
Também se solicitou informação quanto à regularização do débito referente ao
Simples Federal, código 6106, período de 03/2006, e caso positivo, em que data e qual foi
a modalidade de extinção adotada, ou se houve condição de suspensão da exigilidade do
crédito tributário e se após a ciência dos débitos geradores do ADE em 19/10/2012, com
o novo prazo para impugnação, nos termos da Norma de Execução
COSIT/CODAC/COCAJ no 01/2010, houve a regularização dos débitos previdenciários
geradores da exclusão, que a interessada alega estarem extintos pela prescrição, anexando
consulta ao débito e demais informações, que identifiquem a sua situação em 20/11/2012.
Após atendimento da diligência, o processo retornou para julgamento, anexando a
DRF de origem os documentos/informações, às fls. 132/142.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EXCLUSÃO.
Se os débitos motivadores da exclusão do contribuinte da sistemática do Simples
Nacional não foram regularizados dentro do prazo legal, deve-se manter a exclusão.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto

Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Redatora ad hoc designada.
Considerando que na data da formalização da decisão, a relatora, Conselheira
Bianca Felicia Rothschild, encontra-se impossibilitada de formalizar o Acórdão recorrido por
força de licença, a Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, nos termos do artigo 17, inciso
III, do RICARF, foi designada redatora ad hoc responsável pela formalização da presente
Resolução.
Reproduz-se, assim, a seguir as razões de decidir e voto adotados pela Conselheira
Relatora e unanimemente acompanhada pelos demais membros do Colegiado, o qual decidiu por
converter o julgamento em diligência.
Recurso Voluntário
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.956 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.002541/2008-00

O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 342590, de 22 de agosto de 2008, às fls. 11, em
virtude de a interessada possuir débito com a Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade não
suspensa.
Consta dos autos ter sido o contribuinte excluído do Simples Nacional a partir de
01/01/2009 devido à existência de débitos junto à Fazenda Pública Federal com a exigibilidade
não suspensa.
Cientificada em 17/09/2008, a interessada apresentou contestação à exclusão do
Simples Nacional em 15/10/2008.
Tendo em vista que no ADE anteriormente emitido não constavam expressamente
os débitos que ensejaram a exclusão da empresa do Simples Nacional e com a finalidade de
conceder ao contribuinte o amplo direito de defesa, em 15 de março de 2010 foi expedida a
Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ no 1/2010, determinando a cientificação do
contribuinte acerca dos débitos mencionados, com a consequente reabertura do prazo para
impugnação.
A consulta efetuada ao sistema SIVEX mostra que os débitos geradores do Ato
Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, refere-se a débito não-previdenciário em
cobrança referente ao Simples Federal, código 6106, período de 03/2006, e quatro débitos
previdenciários referentes no 556930029, no valor de R$ 1.185,65 cada.

No presente caso, houve a nova ciência em 19/10/2012, reabrindo-se o prazo para
nova impugnação até 20/11/2012.
Quanto ao débito de Simples Federal, código 6106, período de 03/2006, ocorreu o
pagamento em 27/11/2008, portanto, anteriormente ao novo prazo concedido pela Norma de
Execução COSIT/CODAC/COCAJ no 01/2010, ocorreu a regularização desta pendência
(20/11/2012).
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.956 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.002541/2008-00

Na sua nova manifestação de 19/11/2012, às fls. 96/107, o contribuinte alega a
prescrição dos débitos previdenciários, aduzindo que formalizou competente Termo de
Confissão de Dívida em 20/05/97, junto ao INSS, em face da existência de débito decorrente de
contribuições previdenciárias no período compreendido entre janeiro de 1995 a outubro de 1996,
restando deferido pelo INSS setenta parcelas, com vencimento inicial em 20/06/97 e final em
20/03/2003 e conforme se verifica no demonstrativo de débito da PGFN, o parcelamento
deferido foi cancelado e somente fora inscrito em Dívida em data de 25/11/2008.
Por fim, diz que a jurisprudência e a doutrina, de forma pacífica, reconhecem o
efeito de caducidade decorrente da prescrição, no âmbito tributário. Também entende não ter
ocorrido hipótese de interrupção da prescrição, nos termos do art. 174 do CTN.
A controvérsia cinge-se ao fato da inadimplência do parcelamento ter se dado em
02/08/2002, sendo que a inscrição em dívida ativa do referido débito somente ter ocorriddo em
25/11/2008, estando o débito, portanto, prescrito na data de ciência do ADE (17/09/2008), mas
anterior à nova ciência dos débitos que geraram a exclusão efetuada em 19/10/2012.
O julgamento foi convertido em diligência, por meio do Despacho no 147 de
31/10/2013, para a DRF de origem informar sobre a situação da cobrança dos débitos geradores
do ADE, na data da ciência em 17/09/2008, além de se manifestar sobre os motivos da rescisão
do parcelamento e a alegada prescrição do crédito tributário ou a existência de situação de
interrupção do prazo prescricional, visto que na data de emissão do referido ADE e com base na
consulta, às fls. 109, verificava-se que o débito fora inscrito em Dívida Ativa em data posterior.
A DRF de origem anexou os documentos, às fls. 132/142, informando no
despacho, às fls. 140/141, que a rescisão do parcelamento do débito no 55693002-9 ocorreu por
inadimplência em 02/08/2002 e foi encaminhado para inscrição em Dívida Ativa em 02/08/2002,
recebido na Procuradoria na mesma data, não tendo por que se falar em prescrição, sendo que em
17/09/2008 o evento era “devolução proc sem inscrição 27/12/2007 (devolução sem
cancelamento da inscrição” e em 08/10/2008 o processo retornou à Procuradoria, ou seja,
permanecia em cobrança.
A disciplina da prescrição, encontra-se nos artigos 156, V, e 174, no que tange às
modalidades de extinção do crédito tributário.
Art. 156 - Extinguem o crédito tributário: (...)
V- a prescrição e a decadência;
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
lI- pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.956 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.002541/2008-00

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
(grifamos)
Ainda que se admitisse que regras estabelecidas no disposto no parágrafo único do
artigo 5°, do decreto-lei n° 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da lei n° 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário, decorrente de Contribuições Previdenciárias, se
reputassem válidas, para a disciplina da extinção do crédito tributário não é o caso, porque
derivam de legislação lei ordinária, constitucionalmente defeso de regulamentar a prescrição de
tributos -, deveriam elas ser interpretadas em consonância com o valor maior da segurança
jurídica, tutelado pelas normas da lei complementar tributária; ou seja, o Código Tributário
Nacional, instrumento este que, além de ser Lei Complementar, restou amplamente recepcionado
pela atual Carta Política, em tudo que nela não se contrarie.
Este é o pacífico o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, através
do enunciado da Súmula Vinculante n° 8; senão, vejamos: "São inconstitucionais o parágrafo
único do artigo 5° do decreto-lei n° 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da lei n° 8.212/1991, que
tratam de prescrição e decadência de crédito tributário."
Isto posto, mesmo em se tratando de contribuições previdenciárias, restou
pacificado que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos contado da constituição definitiva do
crédito tributário.
Houve uma diligência requerida pela Turma da DRJ, na qual a Unidade de
Origem informa que não houve prescrição no âmbito da Receita Federal, mas não é possível
saber se não houve prescrição após a inscrição, no âmbito da PFN, vide (fl. 140):
Com relação ao débito no 55.693.002-9 informamos o mesmo foi parcelado
e foi rescindido por inadimplência em 02/08/2002 e encaminhado à
Procuradoria para inscrição em dívida ativa em 02/08/2002 e foi recebido
por aquele órgão na mesma data. Sendo assim, não há que se falar de
prescrição no âmbito da Receita Federal já que o débito foi imediatamente
encaminhado à Procuradoria após a rescisão do parcelamento.
Não obstante, há indícios de que pode ter havido prescrição no âmbito da
Procuradoria, uma vez que entre 02/08/2002 (data da inscrição em Dívida) e 08/10/2008 (data do
recebimento do processo na PFN), o processo foi encaminhado à PFN e devolvido várias vezes,
consta também informação de parcelamento rescindido, entre outras. Pelo extrato constante do
Despacho de Diligência, não é possível saber se os débitos foram parcelados no âmbito da
Procuradoria, o que ensejaria a interrupção da prescrição, ou se a inscrição foi cancelada e não
houve cobrança entre 02/08/2002 e 08/10/2008, o que implicaria prescrição. Constou do
despacho de diligência o seguinte histórico:
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.956 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.002541/2008-00

Dessa forma, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade
de Origem responda aos quesitos abaixo, no sentido de esclarecer os fatos que deram ensejo à
exclusão do contribuinte do Simples, considerando o prazo prescricional de 05 (cinco) anos:
- Houve causas suspensivas/interruptivas da prescrição, seja no âmbito da Receita,
seja na Procuradoria, de modo a impedir a prescrição dos débitos previdenciários em comento?
Se sim, informar as referidas datas;
- Houve a prescrição dos débitos previdenciários, no âmbito da Procuradoria da
Fazenda Nacional, ou seja, após a inscrição em Dívida?
- Se houve o cancelamento da inscrição, teria havido prescrição antes da inscrição
em Dívida?
- Se entender necessário, intimar o contribuinte e/ou à Procuradoria da Fazenda
para apresentar documentos complementares e prestar esclarecimentos;
- Apresentar relatório conclusivo acerca da existência do direito creditório
pleiteado e dar ciência ao contribuinte do relatório da diligência para que, no prazo de 30 dias, o
mesmo possa se manifestar conforme prescrito no art.35 do Decreto no 7574/2011.
(assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital